Tribunal: TJSP
Processo: 2022880-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas c.c. obrigação de fazer – Decisão que indeferiu tutela antecipada para determinar pagamento de pró-labore ao agravante – Inconformismo – Não acolhimento – Agravante que não comprovou que administra a empresa ou atua na área de marketing e propaganda – Pró-labore é remuneração pelo exercício da administração da empresa – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas c.c. obrigação de fazer – Decisão que indeferiu tutela antecipada para determinar pagamento de pró-labore ao agravante – Inconformismo – Não acolhimento – Agravante que não comprovou que administra a empresa ou atua na área de marketing e propaganda – Pró-labore é remuneração pelo exercício da administração da empresa – Decisão mantida – Recurso desprovido.